Tribunal: TJDFT
Processo: 0733612-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733612-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A AGRAVADO: MAGNA RITA ANTUNES DE FARIA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento interposto por BRASÍLIA PARQUE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A em que se pretende a reforma de decisão proferida no processo n 0732955-39.2021.8.07.0001, que indeferiu o arresto de valores depositados em favor da ré no cumprimento provisório de sentença 0722885- 60.2021.8.07.0001 e rescisão contratual de n 0707462-31.2019.8.07.0001. Assevera que os valores depositados no cumprimento provisório referem-se a condenação proferida na rescisão contratual n 0707462-31.2019.8.07.0001, tramitada perante a 23a Vara Cível de Brasília/DF, que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para: a) decretar a rescisão do contrato de compra e venda e do contrato de alienação fiduciária; b) condenar, solidariamente, as rés a devolverem todas as parcelas pagas pela autora em relação ao imóvel descrito como “unidade 302 no bloco B, do Empreendimento BRASÍLIA PARQUE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A”, de uma única vez, atualizadas monetariamente a partir do desembolso de cada parcela e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; c) condenar, solidariamente, as rés a indenizarem a autora pelas benfeitorias incorporadas ao imóvel e compatíveis com as despesas demonstradas nos autos, no valor de R$ 88.225,71, com correção monetária a partir do ajuizamento da demanda e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; d) condenar, solidariamente, as rés a indenizarem a requerente pela quantia de R$ 10.000,00, a título de danos morais, a ser acrescido de juros de 1% ao mês a contar da constatação técnica de falha na construção (em 10/12/2018) e ainda de correção monetária a partir da presente data, em sintonia com os enunciados das Súmulas 54 e 362 do STJ; e) condenar, as rés, solidariamente e exclusivamente ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, fixados em 11% sobre o valor da condenação. Pontua que a referida demanda não discutiu quanto a taxa de ocupação devida pela adquirente pelo usufruto do imóvel e os valores depositados em juízo serviriam para assegurar o resultado prático de eventual êxito na ação de cobrança. Pretende a reforma de decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos seguintes termos: “(...) requer seja conhecido e provido o presentes Agravo de Instrumento para, em sede de antecipação da tutela recursal, reformar a decisão agravada, concedendo-se a antecipação dos efeitos da tutela para que seja promovido o arresto dos valores depositados nas ações de no 0707462-31.2019.8.07.0001 e 0722885-60.2021.8.07.0001, sendo ao final mantida a decisão liminar.” A decisão impugnada foi assim lançada: “1 - Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são amparados em prova idônea, eis que não há como se presumir a insolvência da parte ré, caso seja condenada ao pagamento da quantia que a parte autora entende como devida. Inexistente a probabilidade do direito e o risco alegado. INDEFIRO, portanto, a tutela cautelar. 2 - Cite-se. 3 - Frustrada a diligência, à secretaria para que busque junto aos sistemas informatizados a que tem acesso outros endereços da parte requerida, aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas. 4 - Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. 5. Não sendo apresenta resposta no prazo, à curadoria especial. 6 - Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, autos conclusos para extinção. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2021 16:05:01.” Bianca Fernandes Pieratti Juíza de Direito Substituta Preparo realizado (Id 30090191/30090192). Juntada petição pela agravada com noticia de desocupação do imóvel desde a concessão da liminar autorizando a suspensão do pagamento das parcelas devidas. Alega descabimento da pretensão de recebimento de taxa de ocupação. Junta documentos (Id 30229299/30229302). Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de outubro de 2021